Tribunal: TJDFT
Processo: 0004976-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI 11343/06. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A quantidade de entorpecente apreendido (3.900g de maconha) autoriza o aumento da pena tendo por base o que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06.
2. A exasperação aplicada pelo magistrado de origem se mostra razoável e proporcional levando-se em consideração o arcabouço probatório apresentado.
3. Recurso conhecido e improvido.
4. Sentença mantida.